Tribunal: TCU
Processo: 007.416/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Ccontas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Félix Adilton Gomes Costa, Maria José Azevedo Braga Maia, João Francismar de Carvalho Feitosa, José Eduardo Carvalho Feitosa Sobrinho e Fundo Municipal de Saúde de São Raimundo das Mangabeiras - MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos para o Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA no período de 1/1/2013 a 30/8/2014, auditados pelo então Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), atual Auditoria-Geral do SUS (AudSUS), destinados a finalidades diversas, como a aquisição de gás de cozinha e gêneros alimentícios para funcionários do Samu 192, bem como a serviços de reforma e a ampliação de Unidade Básica de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Felix Adilton Gomes Costa e Maria José Azevedo Braga Maia, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS): 9.1.1. Felix Adilton Gomes Costa: DATA VALOR (R$) 10/7/2013 5.593,00 22/7/2013 3.011,00 22/7/2013 3.000,90 9.1.2. Maria José Azevedo Braga Maia: DATA VALOR (R$) 13/8/2013 4.982,00 28/8/2013 3.073,25 12/9/2013 4.324,00 9/10/2013 4.999,60 28/10/2013 3.760,00 14/11/2013 5.001,15 25/11/2013 4.999,15 29/11/2013 4.136,00 10/12/2013 4.418,00 18/12/2013 5.002,90 30/12/2013 141,00 30/12/2013 5.001,40 14/4/2014 5.654,05 14/4/2014 5.321,30 14/4/2014 5.963,50 20/6/2014 5.086,10 25/7/2014 7.004,00 5/8/2014 59.140,14 13/8/2014 6.240,20 9.1.3. Felix Adilton Gomes Costa e Maria José Azevedo Braga Maia, em solidariedade: DATA VALOR (R$) 7/1/2019 2.443,80 9.2. aplicar as responsáveis, individualmente, multas no valor nos valores abaixo indicados, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Felix Adilton Gomes Costa 5.000,00 Maria José Azevedo Braga Maia 25.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.6. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde a respeito deste acórdão.